Tribunal: TJES
Processo: 0007678-97.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007678-97.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEDILSON JORGE DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007678-97.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: CLEDILSON JORGE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. A defesa não acostou elementos probatórios que confirmem que o denunciado
sofreu injusta agressão, seja ela atual
ou eminente, a fim de agir amparado por legítima defesa.

2. A embriaguez voluntária, não pode afastar do Conselho de Sentença a análise da questão. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007678-97.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: CLEDILSON JORGE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 23 de agosto de 2017, aproximadamente as 06h00min, na quadra, situada na, praça do Bairro Nova Palestina, nesta cidade, o Denunciado, agindo com animus necandi, iniciou a. conduta de matar GEAN CARLOS DE SOUZA, efetuando golpes de faca, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesões Corporais, a. fl. 21, e o Laudo complementar de fls. Sem numeração, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vítima conseguiu empurrar o Denunciado, empreender fuga e, posteriormente, obteve tratamento médico eficaz.

Extrai-se dos autos que, na noite anterior aos fatos, a vítima foi até a casa do Denunciado, levando consigo uma garrafa de "cachaça", com a intenção de passar a noite consumindo a bebida e fazendo uso de drogas.

Assim, o Denunciado e a vítima passaram toda a madrugada fazendo o consumo deliberado de drogas ("crack" e "maconha") e álcool, tendo, inclusive, os dois, durante a. madrugada, saído de casa algumas vezes para comprarem mais drogas e bebidas alcoólicas.

Por volta da 06h00min, o Denunciado saiu de sua casa e a vítima a acompanhou, indo se sentar na arquibancada da quadra, situada na praça do bairro. Em dado momento, o Denunciado disse para a vítima "espera aí que você vai ver". Instantes depois, o Denunciado retornou e já de posse de uma faca, sem nada dizer, golpeou a vítima, por duas vezes, na região torácica esquerda, causando-lhe o ferimento descrito do Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 21 e o Laudo Complementar de fls. ainda sem numeração.

É cediço que a sentença de pronúncia é o momento no qual o Juiz, constatando indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, encaminha a questão à apreciação do Júri Popular.

Neste ponto, não é necessário um juízo de certeza acerca de autoria e sua negativa, quando não for suficientemente demonstrada, não é apta a afastar a apreciação do juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Isso porque, neste momento processual, a dúvida beneficiará a sociedade.

Cito trechos da sentença:

[...]

“(...) A materialidade do crime foi caracterizada pelo relatório conclusivo de investigação (fs. 25/28); relatório final de inquérito policial (f. 33/38); Laudo de Exame de Lesões Corporais (f. 24); Laudo complementar (f. 50).

A autoria, de igual sorte, encontra-se positivada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual as fs. 104 e 160.

A testemunha, PC Divaldo A. dos Santos, ouvida âs f. 105, declarou que o caso se tratava de uma "briga" entre dois amigos; que os dois amigos viviam juntos, prestavam serviços, tornavam cachaça e utilizavam drogas; que certo dia, houve um desentendimento entre eles e um deu uma facada no outro; que em primeiro houve agressões entre eles; que o crime ocorreu de madrugada; que a vitima e o autor passaram o dia bebendo e usando drogas; que o próprio autor confessa os fatos; que a vítima relatou que não se recorda direito dos fatos, pois estava "maluca"; que a vítima não queria ir para delegacia para ser ouvida; que tiveram dificuldade de encontrá-la e levá-la para fazer exames de lesões corporais; que a vítima e o autor não eram moradores de rua, mas faziam parte de um grupo de bairro que se reúnem para tomar cachaça; que o réu confessou o crime; que segundo relatos, a vítima e o autor teriam feito o uso de drogas no dia dos fatos.

Ademais, a testemunha inquirida a f. 106 declarou que não sabe o que realmente ocorreu no dia dos fatos; que o depoente estava em casa quando seu irmão, a vítima GEAN, chegou todo ensanguentado pedindo para que o socorresse; que a vítima falou para o depoente que foi o acusado CLEDILSON que lhe deu a facada; que o depoente levou a vítima para o hospital e ocorreu todo o procedimento e atendimento médico; que na hora dos fatos, o depoente não estava, apenas presenciou posteriormente, quando levou seu irmão para o hospital; que após o próprio acusado confessou que foi o autor da facada; que o depoente soube, que no dia dos fatos, a vítima e o acusado estavam usando drogas e teriam brigado pela droga; que eles discutiram pela droga e o acusado deu a facada na vítima; que a vítima ficou com sequelas após o ocorrido; que a facada atingiu o pulmão da vítima; que hoje em dia, a vítima parou de usar drogas e tem sua "família"; que o depoente sabe apenas isso sobre os fatos; que o depoente não presenciou os fatos; que a vítima contou para o depoente, que no dia dos fatos, eles estavam usando drogas e havia uma pessoa bancando essa droga; que a pessoa que estava bancando a droga, falou que estava gastando muito dinheiro e iria usar só o que tinha ali, momento em que a vítima e o acusado discutiram para ver quem iria continuar usando a droga; que a vítima teria dado um soco no acusado; que o acusado pegou a faca e deu uma facada na vítima; que foi dada uma facada nas costas e na região do pulmão da vítima; que a vítima correu até a casa do depoente; que era aproximadamente umas 06h40min., o depoente estava arrumando suas filhas para escola; que o depoente socorreu a vítima e soube que o acusado, posteriormente, confessou que efetuou os golpes de faca contra a vítima; que a facada foi por conta da briga pela droga; que a vítima e o acusado eram amigos, andavam sempre juntos; que a vítima é mais forte que o acusado; que a facada ocorreu após cessarem a discussão; que a vítima foi na rua em frente ao barraco que eles ficavam; que foi uma discussão que começou no barraco e foram para rua brigando; que a facada ocorreu na rua; que tudo o que o depoente sabe foi o que contaram para ele, seu irmão e as pessoas que estavam presentes na hora dos fatos.

A testemunha inquirida a f. 107 declarou que é mãe da vítima GEAN; que a depoente não sabe nada sobre os fatos; que a vítima saía para "farra"; que a vítima era viciada em droga e sabe que o acusado também; que ouviu dizer que a confusão foi em razão das drogas; que soube que a droga acabou e começou uma discussão entre a vítima e o acusado; que apenas ficou sabendo que seu filho levou uma facada, quando ele chegou em casa "esfaqueado" chamando no portão; que levaram a vítima para policlínica e após foi transferido para o Hospital São Lucas; que a vítima ficou com uma sequela no pulmão por conta da facada; que não sabe o motivo das facadas; que relataram para a depoente que o acusado veio por trás e deu a facada na vítima; que ninguém da família viu o ocorrido, apenas souberam dos fatos quando a vítima chegou em casa toda ensanguentada; que a vítima chegou, em casa era aproximadamente por volta de 06h00min.; que nem a depoente e ninguém da sua família presenciou os fatos.

Por sua vez, a vítima Gean Carlos de Souza ouvido a f. 304 declarou que se encontra preso por tráfico de drogas pela Comarca da Serra/ES; que conhece o acusado do bairro São Pedro; que o depoente morou em São Pedro por muitos anos; que a vítima e o acusado eram usuários de drogas em São Pedro a época dos fatos; que no dia dos fatos, o depoente e o acusado beberam, usaram drogas e tiveram um desentendimento; que estava sob efeito de drogas 'e não se recorda direito dos fatos; que havia outras pessoas no local; que ficou internado duas semanas por causa do ocorrido; que após os fatos, ficou "tranquilo" e voltou a sua rotina normalmente; que lida a denúncia, o depoente confirma os fatos; 'que o depoente e o acusado eram amigos e andavam juntos; que no dia dos fatos, havia mais pessoas no local; que o depoente acredita que o acusado sofreu uma alucinação sob o efeito da droga; que o depoente não se recorda o porquê o acusado desferiu a facada nele; que não sabe de onde o acusado tirou a faca; que foi tudo muito rápido e não se recorda; que no dia dos fatos, o depoente estava há vários dias sem dormir e fazendo o uso de entorpecentes; que depois dos fatos, não voltou mais para São Pedro, por isso não sabe dizer mais nada sobre os fatos; que o depoente responde a processos criminais por roubo e tráfico de drogas, sendo que o roubo responde na Comarca de Vitória e o tráfico na Comarca da Serra; que confirma suas declarações prestadas na delegacia às fs. 21/22; que após os fatos, o depoente nunca mais viu o acusado; que' acusado não lhe procurou após os fatos e não sabe dizer se ele entrou em contato com sua família para fornecer algum tipo de ajuda com os medicamentos ou financeiramente; que não se recorda exatamente o que ocorreu; que costumava usar vários tipos de drogas e misturava com medicamentos; que era normal não se recordar das coisas quando usava muita droga; que o depoente não consegue afirmar se a facada foi por conta de drogas ou briga que teria ocorrido anteriormente; que o depoente se recorda de ter sido atingido fora da casa, perto da arquibancada; que o depoente e o acusado se conhecem há muitos anos; que se recorda de ter dito: "que também teve culpa na briga e foi tudo cachaçada"; que

aceita as desculpas do acusado.

Por fim, o acusado Cledilson Jorge de Oliveira ouvido a f. 159 declarou que ele e a vítima eram amigos; que na época dos fatos, o interrogando e o ofendido usavam muitas drogas; que estava em situação de rua a época dos fatos; que usava crack, cocaína, todos os tipos de drogas; que não se recorda exatamente o que ocorreu, pois estava sob efeito de drogas e bebida; que o interrogando se recorda de ter desferido dois golpes de faca contra a vítima; que o objeto utilizado, foi uma faca de "serrinha"; que o interrogando não se recorda, se viu a faca e atingiu a vítima ou se foi atrás dela com a faca; que não sabe porque começou a confusão; que pessoas que

estavam próximos, relataram que o interrogando e a vítima teriam brigado por causa de "álcool"; que o interrogando e a vítima estavam há vários dias sobre o efeito de drogas e álcool; que alguns comentários posteriormente que os fatos ocorreram por causa de cachaça, mas ninguém fala como começou a discussão; que o interrogando deu esse

depoimento em primeiro momento na DHPP, mas não se recorda de ter brigado fisicamente anteriormente com a vítima; que não sabe o motivo de ter desferido as facadas na vítima; que o interrogando se encontra trabalhando como chapeiro com sua irmã; que atualmente o interrogando não faz mais o uso de drogas e nem de bebida.

A intenção do acusado foi evidenciada em virtude da dinâmica dos acontecimentos.

No que diz respeito â autoria, e segundo estatui o Código de Processo Penal, basta a presença de indícios para que o magistrado possa submeter o acusado ao Tribunal Popular, ou seja, aplica-se, in casu, o sistema da livre convicção do Juiz, tendo a prova circunstancial o mesmo valor probante das provas diretas.

No caso em tela, os indícios de autoria delitiva estão positivados pelos depoimentos colhidos durante toda a instrução processual.

Neste momento processual vigora o princípio in dubio pro societate e qualquer dúvida deve ser entendida como justificadora para a remessa do processo a julgamento perante o Tribunal Popular. Isso porque, na fase da formação da culpa não é dado ao juiz analisar minuciosamente a prova, a não ser quando ela se apresente transparentemente livre de qualquer dúvida,(...):

Ressalto que
não estamos sopesando provas, mas somente os indícios de autoria suficientes a ensejar um julgamento popular, visto que o Juiz togado não está autorizado por lei a emitir sua opinião pessoal sobre o fato em questão.

Em suas razões, a defesa
postula a absolvição, ao argumento de que o recorrente agiu amparado pela causa de excludente de ilicitude, configurada pela legítima defesa.

Requer, também, a absolvição por ausência de animus necandi, já que o desentendimento prévio entre as partes teria sido causado pelo uso de entorpecentes e bebida alcoólica, sendo certo que não teria, o recorrente, a intenção de matar a vítima.

Com a devida vênia à argumentação tecida, entendo que o pleito não merece prosperar.

Entendo que não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios de autoria.

O cenário em construção, a partir das provas colhidas até então, indica para a autoria nos termos informados na inicial acusatória. No entanto, cumpre apenas ao Conselho de Sentença a definição acerca da condenação ou da absolvição. Os indícios de autoria estão presentes, devendo a questão ser levada a seu juiz natural.

Paulo Rangel (2009, p.586) corrobora com este hodierno entendimento, sob a assertiva de que:

"Na pronúncia, segundo doutrina tradicional, a qual não mais seguimos, impera
o princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, diante do material probatório que lhe é apresentado, deve o juiz decidir sempre a favor da sociedade, pronunciando o réu e o mandando ao júri, para que o conselho de
sentença manifeste-se sobre a imputação feita na pronúncia. [...]
Entendemos, [...], que se há dúvida é porque o Ministério Público não logro êxito na acusação que formulou em sua denúncia, sob o aspecto da autoria e materialidade, não sendo admissível que sua falência funcional seja resolvida
em desfavor do acusado, mandando-o a júri, onde o sistema que impera,
lamentavelmente, é o da íntima convicção."

Dessa forma, o reconhecimento de qualquer das teses levantadas pela defesa importaria em verdadeira usurpação de competência do juízo natural, para o julgamento dos crimes contra a vida, que é o Conselho de Sentença.

Vale ressaltar que, conforme os depoimentos já colacionados aos autos, a defesa não acostou elementos probatórios que confirmem que o denunciado
sofreu injusta agressão, seja ela atual
ou eminente, a fim de agir amparado por legítima defesa.

A redação do artigo 25 do Código Penal é cristalina ao dispor que:
"Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
,
repele
injusta agressão, atual ou iminente,
a
direito seu ou de outrem
".

É cediço que para repelir uma injusta agressão, o agente deve dispor de meios moderados.

Segundo ensinamento de Damasio E. de Jesus (2005, p. 392): “Em face de agressão injusta, o agredido pode conscientemente empregar um meio desnecessário para evitar a lesão do bem [ ...]. É possível que, não obstante empregando o meio necessário, o sujeito seja imoderado em sua conduta. Surge o denominado excesso na legítima defesa, que pode ser doloso ou culposo.”

Não é diverso o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. 1.
Acolhida a tese de legítima defesa, o Conselho de Sentença entendeu que os meios utilizados pelo réu para repelir a injusta agressão foram necessários: faca e revólver , mas o emprego desses meios foi imoderado (proporcionalidade).
Passou-se, então, à votação da natureza do excesso, questionando-se os jurados, inicialmente, sobre o doloso, que foi aceito por maioria de votos, ficando prejudicado o quesito relativo ao excesso culposo. 2. Reconhecida a falta de moderação nos recursos utilizados para repelir a agressão, a apresentação ao Conselho de Sentença dos quesitos sobre a natureza do excesso havido, se doloso ou culposo, era obrigatória na época do julgamento do recorrente [...] (REsp 434.818/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 23/08/2010).

Neste contexto, não verifiquei inequivocamente as circunstâncias que possibilitam o imediato reconhecimento da excludente de ilicitude.

Em relação à alegação de ausência de
animus necandi,
haja vista o grau de embriaguez e drogadição que o recorrente se encontrava, no momento dos fatos, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Em que pesem os elementos probatórios indicarem a embriaguez e drogadição do recorrente, esta se mostra voluntária, não sendo possível isentá-lo, ao menos nesse momento, da pena cominada.

Caberá ao Conselho de Sentença, pois, examinar de forma definitiva a questão por ser o juiz natural da causa.

Por esses argumentos, entendo que nenhum dos pontos levantados merece acolhimento, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É
como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.